Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA DE FINANCIAMENTO. GOLPE DO BOLETO. WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. No caso concreto, é incontroverso que o autor foi vítima de golpe, por meio do aplicativo WhatsApp, envolvendo o pagamento de boleto falso emitido por terceiro, que recebeu o valor que deveria ser destinado ao pagamento da dívida junto à instituição financeira. O autor acessou o sítio eletrônico da instituição financeira objetivando simular o saldo devedor do seu financiamento, e, no mesmo dia, os estelionatários entraram em contato, via WhatsApp, e lhe encaminharam o extrato para conferência do valor a ser quitado e os boletos para pagamento. Houve falha de segurança nos serviços prestados pela instituição financeira, que possibilitou a prática de atos fraudulentos. O consumidor vítima realizou o pagamento de boa-fé e em condição de vulnerabilidade técnica.
3. Ao disponibilizar serviços bancários eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade pelos danos que possam decorrer de eventual falha de segurança. A fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira perante seus clientes, por ser risco decorrente da atividade que desenvolve.
4. Em razão da responsabilidade objetiva, do nexo causal e da ausência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, é devida a restituição do valor efetivamente pago, a título de danos materiais.
5. O termo inicial dos juros de mora é a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual. A correção monetária é devida desde o efetivo desembolso.
6. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Maioria.